Tribunal: TJES
Processo: 0000199-72.2023.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000199-72.2023.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE ROBERTO BRAGA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. ART. 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. LEI Nº 11.340/2006. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. CRIME FORMAL. TEMOR CAUSADO À VÍTIMA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por JOSÉ ROBERTO BRAGA contra sentença que o condenou à pena de 3 (três) anos e 9 (nove) dias de detenção, pela prática do crime de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal), no contexto da Lei nº 11.340/2006. O recorrente pleiteia a absolvição sob os argumentos de atipicidade da conduta e insuficiência de provas, além de requerer os benefícios da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) a suficiência das provas para a condenação pelo crime de ameaça no âmbito doméstico; e (ii) a possibilidade de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restaram devidamente comprovadas pelos elementos probatórios constantes dos autos, especialmente o Boletim Unificado e as declarações da vítima, que relatou ameaças reiteradas por parte do acusado, causando-lhe temor e violando sua tranquilidade.

4. Em casos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.

5. O tipo penal do art. 147 do Código Penal se consuma com a simples promessa de mal injusto e grave, sendo irrelevante o efetivo cumprimento da ameaça. Basta que a vítima tenha se sentido intimidada e que sua liberdade tenha sido violada, como demonstrado nos autos.

6. A competência para análise do pedido de gratuidade da justiça é do Juízo da Execução Penal, conforme jurisprudência pacífica desta Corte, não sendo possível seu deferimento no âmbito do recurso de apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Sentença condenatória mantida.

Tese de julgamento
:

1. Nos crimes de ameaça no âmbito doméstico, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, dada a circunstância de clandestinidade em que tais crimes, em regra, ocorrem.

2. O crime de ameaça é formal e se consuma no momento em que o agente exterioriza sua intenção de causar mal injusto e grave, sendo suficiente que a vítima se sinta intimidada.

3. O pedido de gratuidade da justiça deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal, conforme o art. 98 do CPC combinado com a jurisprudência desta Corte.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 147, caput; Lei nº 11.340/2006; CPC, art. 98.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC 615.661/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020.

TJES, Apelação Criminal nº 048198892324, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, julgado em 16/03/2022.

TJES, Apelação Criminal nº 00003668720178080020, Rel. Des. Helimar Pinto, julgado em 06/07/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, reconhecer e não prover o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOSÉ ROBERTO BRAGA
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal, na forma da Lei n° 11.340/2006, à pena de 3 (três) meses e 9 (nove) dias de detenção, em regime inicial semiaberto.

A Defesa, em suas razões, sustenta a atipicidade da conduta e a inexistência de provas para embasar a condenação, defendendo a tese de que o acusado deve ser absolvido.

Pugna, portanto, pelo conhecimento e provimento de seu recurso, reformando-se a sentença recorrida para absolver o acusado e, além disso, requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida (ID nº 11302209).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 11385469), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOSÉ ROBERTO BRAGA
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal, na forma da Lei n° 11.340/2006, à pena de 3 (três) meses e 9 (nove) dias de detenção, em regime inicial semiaberto.

A Defesa, em suas razões, aponta a atipicidade da conduta e a inexistência de provas para embasar a condenação, defendendo a tese de que o acusado deve ser absolvido.

Pugna, portanto, pelo conhecimento e provimento de seu recurso, reformando-se a sentença recorrida para absolver o acusado e, além disso, requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

A inicial acusatória narra os fatos da seguinte maneira:

(...) Extrai-se dos autos da peça investigatória que instrui a presente que no dia 10 de janeiro de 2023, por volta das 19h00min, neste município e comarca de Conceição do Castelo/ES, o denunciado em epígrafe, valendo-se de relação íntima de afeto, prometeu causar mal injusto e grave a sua companheira, Marlúcia da Silva, ameaçando-a de morte, conforme BU de fls. 16/18 e declaração de fls. 03 do IP.

Aflora dos autos que vítima e denunciado foram casados por aproximadamente 08 (oito) anos, tendo advindo do relacionamento um filho que hoje conta com 03 (três) anos de idade.

Ocorre que com o rompimento da relação o denunciado começou a apresentar comportamento agressivo, ofendendo a vítima com palavras de baixo calão.

A vítima afirma que o denunciado a procura a fim de ofendê-la com palavras, além de ameaçá-la dizendo: "Eu vou matar você"; "Você me traiu com meu irmão"; Sua piranha "; "sua vagabunda"; nesse filho não é meu", tudo conforme declaração de fls. 03. (...)

É de se observar, primeiramente, que a ação nuclear do crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, consiste no ato de ameaçar alguém de lhe causar mal injusto e grave, por intermédio de palavras, gestos ou outros meios.

Compulsando detidamente os autos, depreende-se que as provas constantes são suficientes para embasar o édito condenatório exarado contra o recorrente pela prática do crime em questão praticado contra sua ex-companheira.

A materialidade do delito e a autoria imputada ao apelante encontram-se consubstanciadas pelo Boletim Unificado e demais elementos coligidos aos autos, mormente o depoimento prestado pela vítima na fase inquisitorial e ratificado sob o crivo do contraditório.

Enquanto em audiência, o acusado exerceu seu direito de permanecer em silêncio, a ofendida declarou que viveu um relacionamento de 9 (nove) anos com o acusado e que possui um filho de 5 (cinco) anos, fruto do relacionamento vivido por eles. Ademais, relata que, no dia dos fatos, o ex-companheiro foi à sua casa para dar um presente ao filho e que foram dar uma volta na pracinha, momento em que o acusado quebrou seu celular e lhe proferiu ameaças, o que causou grande temor na vítima, a qual acionou a polícia.

Nesse contexto, registro que
“em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade”
(STJ, HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

No mesmo sentido, a jurisprudência desta e. Corte de Justiça, consoante o julgado abaixo ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ART. 129, §9º, E ART. 147, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL, NOS MOLDES DA LEI Nº 11.340/06. 1. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 2. FIXAÇÃO DAS PENAS-BASES NO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DECOTE DA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS-BASES PARA O PATAMAR MÍNIMO LEGAL. 3. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas em relação ao apelante através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos da vítima, sendo estes revestidos de especial valor probatório, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório formulado pela defesa do réu por insuficiência probatória.
2. A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça entende inválida a decisão que não aponta nenhum elemento concreto que demonstre a necessidade de uma resposta penal mais acentuada. Logo, considerando que a ponderação negativa das circunstâncias judiciais não se apoia em nenhum dado concreto, provado nos autos, não se mostra como fundamento válido para a exasperação da pena-base. Nesse sentido, é medida que se impõe o decote dos vetores negativamente valorados (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime), com a consequente fixação das penas-bases no patamar mínimo legal. 3. O pedido de concessão de gratuidade de justiça constitui matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048198892324, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/03/2022, Data da Publicação no Diário: 28/03/2022) (Grifo nosso).

In casu
, a palavra da ofendida possui ainda maior relevância e valor probatório contundente.

Outrossim, por se tratar de crime formal, o tipo penal previsto no art. 147 do Código Penal se consuma no momento em que o agente revela sua intenção de causar mal injusto e grave à vítima, independentemente de seu efetivo intuito de concretizar a ameaça. Assim, basta que a vítima se sinta intimidada, que a ameaça lhe cause temor, tire a sua tranquilidade, como relatado nos autos.

Com o mesmo entendimento, o julgado desta Corte de Justiça abaixo ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. MATERIALIDADE E AUTORIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADA. RECURSO IMPROVIDO. 1.
A jurisprudência é pacífica em reconhecer a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade.
(STJ, AgRg no AREsp 1925598/TO, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, Data do Julgamento: 26/10/2021, Data da Publicação: 04/11/2021) 2. O fato de a promessa de mal injusto não ter se concretizado não afasta a tipicidade do crime de ameaça, bastando que tal promessa seja séria e idônea, ou seja, capaz de intimidar, violando, assim, o bem jurídico tutelado (liberdade pessoal). 3. Em se tratando do crime de ameaça, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que é de natureza formal, bastando para sua consumação que a intimidação seja suficiente para causar temor à vítima no momento em que praticado, restando a infração penal configurada ainda que a vítima não tenha se sentido ameaçada (REsp 1712678/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/4/2019, DJe 10/4/2019). 4. Fixados honorários recursais ao advogado dativo. 5. Recurso a que se nega provimento. (TJ/ES - APR: 00003668720178080020, Relator: HELIMAR PINTO, Data de Julgamento: 06/07/2022, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 12/07/2022).

Assim, não é o caso de acolher a tese absolutória, devendo ser mantida a condenação do recorrente pelo crime em comento.

Por fim, quanto ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça com a consequente suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais, saliento que é entendimento pacífico desta Corte que a competência para análise da miserabilidade do acusado é do Juízo da Execução.

Nesse sentido: TJES, APELAÇÃO CRIMINAL, 0001929-11.2020.8.08.0021, Relator: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA, Órgão Julgador: 2a Câmara Criminal, Data de Julgamento: 17/08/2023.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.